Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-53.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000668-53.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante JUSSARA SONDA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
EDMILSON SONDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-53.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 20819
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000668-53.2014.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André (3a Vara da Família e Sucessões)
Embargante: Jussara Sonda Silveira (Justiça Gratuita)
Embargado: Edmilson Sonda
Voto no 20.819
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 464/469, sob o fundamento de omissão na
decisão embargada, que deixou de apontar a cota-parte devida ao
embargado sobre o valor do débito apurado pelo perito. Afirma que teria
o embargado direito apenas ao recebimento de 1/6 do valor apurado.
É o relatório.
A decisão embargada determinou que o crédito
devido ao embargado seja adequadamente apurado em cumprimento de
sentença, considerando-se a falta de elementos nos autos acerca da ação
de inventário no que diz respeito ao número de herdeiros e cônjuge
supérstite, esclarecimento que tampouco foi obtido por ocasião da
produção da prova pericial, como também consignado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-53.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 20819
3
embargada.
Ausente a omissão alegada, a insurgência na
realidade evidencia que os embargos foram manejados com pretensão
modificativa, o que não é admissível. Neste sentido já se decidiu que
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-
EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via
oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter
infringente, novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus
causae', o que não se coaduna com a medida integrativa. Embargos
de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC,
2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator